Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000443-19.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000842-58.2020.811.0105 - COMARCA DE COLNIZA
AGRAVANTE: EDRIANO GUEDES CRISTINO, EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI - ME
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDRIANO GUEDES CRISTINO e OUTRO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1000842-58.2020.811.0105, que decretou a indisponibilidade de bens dos Recorrentes até o limite de R$367.800,00 (trezentos e sessenta e sete mil oitocentos reais).
Registra o Recorrente que o parquet ingressou com Ação de Improbidade Administrativa, sob o argumento de dispensa indevida de de licitação para locação de 2 caminhões pipas e 2 caminhões compactador de lixo (Processo de Dispensa de Licitação 011/2018); bem como licitação direcionada para locação de 2 compactar de lixo, com participação de empresas fantasmas e lances previamente ajustados (Pregão 045/2018).
Acentua que a petição é rasa e imprecisa, trazendo elementos “frágeis, desprovidos de concatenação jurídica, a possibilitar o correto, justo e moral juízo de imputação sob o viés da responsabilização por ato de improbidade administrativa”. (sic Id 72669980)
Alega que, no pedido de indisponibilização de bens, o Ministério Público incluiu o valor da possível condenação em multa civil, o que não é possível nesse momento processual.
Pontua a ausência de indícios suficientemente aptos, idôneos e concretos que indiquem seguramente a possibilidade de terem os agravantes participados dos fatos delineados na exordial.
Assinala a inépcia da inicial ante a ausência de individualização da conduta.
Destaca, ainda, a abusividade do decreto de indisponibilização dos bens, sublinhando que:
“i) DETERMINAR a constrição do direito de propriedade de pessoas [física e jurídica] manifestamente ilegítimas para figurar no polo passivo da ação de improbidade;
ii) ORDENAR o bloqueio de conta corrente de empresa em pleno funcionamento [onde recebe pagamentos por serviços prestados até para o Poder Público], inviabilizando o seu funcionamento, acarretando [em verdade] o fechamento indireto – BANCARROTA INDIRETA;
iii) ORDENAR o bloqueio ou a indisponibilidade de bens sem fixar uma data limite de FLUÊNCIA DA ORDEM, ou seja, a se manter o estado de coisas, a “ordem é eterna”;
iv) ORDENAR o bloqueio integral dos valores [R$ 367.800,00 (trezentos e sessenta e sete mil, e oitocentos reais] de cada requerido, SEM OBSERVAR A COTA-PARTE DE CADA UM, TAMPOUCO SEM OBSERVAR O VALOR DE SUBSISTÊNCIA DA PESSOA HUMANA; e
v) AUTORIZAR que a ordem de bloqueio recaísse a uma universalidade de bens, sem qualquer critério limitador. E o que é pior: A RESTRIÇÃO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA EMPRESA AGRAVANTE! OU SEJA, NADA MENOS DO QUE IMPOSSIBILITOU A CONTINUIDADE DA SUA ATIVIDADE ECONOMICA – EM PALAVRAS OUTRAS: “MANDOU FECHAR A EMPRESA E ‘COLOCAR NA RUA’ OS SEUS EMPREGADOS!!!”
Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão da ordem de constrição, ou que esta seja restrita a 1/3 do valor supostamente do dano, observando a impossibilidade de bloqueio de conta-corrente de empresa em pleno funcionamento, e a suspensão imediata da ordem de restrição de circulação dos veículos.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, não se verifica a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, posto que não demonstrou o Agravante a relevância da sua fundamentação, uma vez que, como consignado na decisão recorrida, há indícios suficientes que demonstram a prática de improbidade administrativa, com relação a contratação com dispensa indevida de licitação.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“(...)
Compulsando os autos, verifico estar presente a verossimilhança das alegações tão somente ao aparente ato de dispensa indevida de licitação, eis que contrariando o parecer jurídico 049/2018, de sua assessoria – que pontuou não ser o caso de dispensa de licitação, ante a ausência de situação de emergência ou calamidade pública (fl. 106/110 – ID n. 3978640) – e o acatamento expresso do parecer pela comissão processante (f. 111 - ID n. 397886740), o Gestor Público Municipal optou por dispensar a licitação e contratar a empresa EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI para a locação de veículos, o que sinaliza dano presumido ao erário e enriquecimento ilícito à contratada.
Nesse contexto, considerando o acatamento expresso pela comissão de licitação, entendo por temerário determinar a indisponibilidade de bens de seus membros, ora réus, MAURÍCIO e RUBEM .
Via diversa, no que diz respeito ao ato ímprobo de licitação direcionada, entendo que não foram apresentados indícios suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.
Explico. O “Parquet” fundamenta sua acusação no fato de que as empresas HASHTAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRERI e F4 AMBIENTAL E TERRAPLANAGEM LTDA teriam apresentado lances idênticos na sessão do pregão, o que chamou sua atenção, e ao ligar no telefone constante no cadastro de inscrição e situação cadastral da primeira empresa se certificou que o referido contato pertence a uma assessoria de contabilidade e que a referida empresa teria sido fechada.
Além disso, diligenciado até o endereço informado pelas empresas, quando da habilitação no certame, constatou que no endereço da primeira havia outra empresa instalada há mais de um ano, e no endereço da segunda verificou que se trata de local ermo, sem qualquer sinal de instalação de alguma empresa.
Todavia, em consulta pública ao site da Receita Federal (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp? cnpj=27370885000177), verifica-se que o telefone n. (67) 3383-41796 informado na certidão ministerial de f. 350 (ID n. 39789847), é diferente do constante no cadastro nacional de pessoa jurídica, qual seja (66) 3023-7733 (comprovante anexo).
Ademais, os endereços também são divergem, eis que no cadastro nacional da empresa HASHTAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRERI consta o endereço: Rua Almirante Sadock de Sa, n. 198, Bairro Coophafe, Campo Grande/MS e as diligências foram realizadas nos endereços: Rua Alcides Guimarães Pereira, n. 72, Bairro Parque Residencial da União, Campo Grande/MS e Rua Treze de Maio, n. 1477, frente, Centro, Campo Grande/MS (fl. 359 – ID n. 39789847 e 377/379 – ID n. 39789848).
Já em relação a empresa F4 AMBIENTAL E TERRAPLANAGEM LTDA, em que pese o endereço em que se diligenciou seja o mesmo constante na cadastro nacional de pessoa jurídica, qual seja: Av. Brasília, n. 1005, complemento: casa 105, Bairro Berneck, Município Novo Mundo/RS (fl. 364 – ID n. 39789847), não posso olvidar que a empresa está ativa desde 2017 e segundo os documentos apresentados pelo requerido ALLAN, ela já firmou contrato e prestou serviços às Prefeituras de Aripuanã/MT (f. 473 – ID n. 40003237), Novo Mundo/MS (fl. 482/483 – ID n. 482/483 – ID ns. 40005042 e 40005043) e Presidente Médici/RO (fl. 480/481 – ID n. 40005041), contratos que apresentam novos endereços, onde poderá ser diligenciado, durante a instrução processual, a fim de averiguar sua existência.
(...)
Ante o exposto:
a) INDEFIRO o pedido de indisponibilidade dos bens de ALLAN LOPES DIAS FERNANDES , MAURÍCIO RODRIGO VELHO DE JESUS , VANIA ORBEN e RUBEM STEINKE; e
b) Considerando a existência de relevantes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, consistente na dispensa indevida de licitação, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, DECRETANDO a indisponibilidade dos bens dos requeridos CELSO LEITE GARCIA , EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI e EDRIANO GUEDES CRISTINO, até o limite de R$ 367.800,00 (trezentos e sessenta e sete mil, e oitocentos reais), quantia suficiente para ressarcir os supostos prejuízos sofridos pelo erário, em razão do processo de licitação n. 25.252/2018.” (sic decisão recorrida – Id 7669988 – p. 16)
Com efeito, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede de liminar, em especial porque a decisão afirma existir fortes indícios da prática de ato de improbidade.
Sublinho, também, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, inclusive submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando tão somente, fortes indícios da prática de ato ímprobo (REsp 1366721/BA, julgado em 26/04/2014):
“(...) Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).”
Assim, nesta fase de cognição sumária, por ora, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.
Ademais, também não se constata os prejuízos advindos da manutenção da decisão até o julgamento de mérito pela Turma Julgadora, limitando-se os Agravantes apenas a afirmarem que o bloqueio dos bens traz prejuízo à saúde financeira da empresa, sem contudo trazer nenhum elemento de prova, e acaso provido o recurso ao final, terão os Recorrentes resguardado o seu direito.
Além do mais, o recurso de agravo de instrumento apenas devolve ao Tribunal o que foi submetido ao Juízo singular, ou seja, a presença ou não dos requisitos necessários ao deferimento da medida de natureza cautelar de indisponibilidade de bens, estando assim atrelado aos limites da decisão; sendo certo que outros questionamentos devem ser objeto de apreciação, primeiramente, pelo julgador a quo.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Após, dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora